Tribunal: TJES
Processo: 5030037-19.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030037-19.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA DE OLIVEIRA ROCHA
RECORRIDO: FAUSTO QUEIROS DE SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5030037-19.2021.8.08.0024

Recorrente: LUCIANA DE OLIVEIRA ROCHA

Recorrido: FAUSTO QUEIROS DE SÁ

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REGRESSO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
.
(1). DA LIDE.
NARRA O AUTOR QUE FIGUROU COMO FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL E MOBÍLIA POR PRAZO DETERMINADO, FIRMADO ENTRE A REQUERIDA E ALITA SCÁRDUA DELBONE. DIZ QUE, EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA RÉ, FOI JUDICIALMENTE DEMANDADO JUNTAMENTE COM ESTA ATRAVÉS DA AÇÃO DE Nº. 024.08.025826-2 (5014000-14.2021.8.08.0024). ANTE A DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DA REQUERIDA, A MESMA FOI EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA E A AÇÃO PROSSEGUIU APENAS EM FACE DO AUTOR. CONTA QUE A CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO, TOTALIZAVA EM 05/10/2021, O VALOR DE R$ 69.279,00 (SESSENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS), SOBRE O QUAL SOBREVEIO CONDENAÇÃO EM 20% A TÍTULO DE MULTA. EM 13/12/2021, FIRMOU UM ACORDO COM OS SUCESSORES DA CREDORA, COMPROMETENDO-SE A PAGAR A QUANTIA DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO, SENDO UMA ENTRADA DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) E MAIS 16 PARCELAS MENSAIS DE R$ 1.250,00 (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). O ACORDO FORA DEVIDAMENTE HOMOLOGADO EM SENTENÇA PROFERIDA NO DIA 15/12/2021, DATA EM QUE PROMOVEU A QUITAÇÃO DA ENTRADA DO ACORDO. INFORMA QUE O PROCESSO EM COMENTO TRAMITOU POR MAIS DE 13 (TREZE) ANOS, PERÍODO EM QUE SOFREU INÚMERAS CONSTRIÇÕES JUDICIAIS EM SUAS CONTAS BANCÁRIAS, IMÓVEL QUE SEQUER O PERTENCIA, ALÉM DA PENHORA DE QUOTAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM QUE É PARTE. TAMBÉM FORAM DETERMINADAS OUTRAS MEDIDAS VISANDO ASSEGURAR O CRÉDITO DA LOCADORA, DE MODO QUE, ALÉM DO PREJUÍZO MATERIAL, FOI SUBMETIDO A INESTIMÁVEL DANO MORAL, DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DA REQUERIDA. INFORMA QUE A RÉ MOVEU AÇÃO TRABALHISTA EM FACE DO ITAÚ UNIBANCO S/A, AUTOS Nº 0001643-89.2017.5.17.0004, OBTENDO SENTENÇA PARCIALMENTE FAVORÁVEL QUE FOI PROFERIDA EM 07/12/2021. ASSIM, REQUER, LIMINARMENTE, O BLOQUEIO DO CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FAVOR DA RÉ PERANTE O ITAÚ UNIBANCO S/A, NOS AUTOS DO PROCESSO 0001643 89.2017.5.17.0004, ATÉ O VALOR DE R$ 40.000,00. NO MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS VALORES QUE ESTÃO SENDO PAGOS PELO AUTOR E DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A PARTE REQUERIDA ALEGA QUE NÃO RESTOU COMPROVADO DE QUE HAVIA A DÍVIDA, E QUE TUDO FOI PAGO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO DE DANOS MORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto,
declaro extinto o processo com resolução do mérito,
conforme o disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, e, consequentemente,
julgo procedente os pedidos autorais para condenar a parte Requerida LUCIANA DE OLIVEIRA ROCHA ao pagamento de danos materiais consubstanciados na restituição do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária a partir de 15/12/2021 e juros a partir da citação, e das parcelas mensais de R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais), vincendas e vencidas no curso do processo, com correção monetária a partir da data do vencimento de cada uma delas, todo dia 15 de cada mês, iniciando-se 15/01/2022, e juros a partir da citação, que integralizam o total de dezesseis prestações / parcelas. Indefiro, o bloqueio do crédito constituído em favor da Ré perante o Itau Unibanco S.A, nos autos do processo 0001643-89.2017.5.17.0004, até o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Destaco que “o indeferimento dessa diligência de bloqueio de valores não acarretará prejuízo de sua realização futura em fase de cumprimento de sentença, ainda que provisória, já que eventual recurso inominado não possui efeito suspensivo deste julgado". Julgo improcedentes o pedido contraposto e de condenação do Autor em litigância de má-fé formulados pela Requerida e de indenização por danos morais formulado pelo Autor. Indefiro o benefício da justiça gratuita ao Autor e a parte Requerida”. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE DEFENDE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL. NO MÉRITO, REITERA O ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. AO FINAL, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
INICIALMENTE,
IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. MERITORIAMENTE, ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
QUANTO À PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, REJEITO-A, EXPLICO. VALE LEMBRAR QUE A 3ª TURMA DO STJ JÁ CONCLUIU QUE
O PRAZO PRESCRICIONAL GARANTIDO AO FIADOR SUB-ROGADO, PARA PLEITEAR O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS, É O MESMO APLICÁVEL À RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA, MODIFICANDO-SE TÃO SOMENTE O SUJEITO ATIVO (CREDOR), E, TAMBÉM, POR ÓBVIO, O TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL, QUE, NO CASO, SERÁ A DATA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO FIADOR, E NÃO DE SEU VENCIMENTO
(
RESP 1.432.999/SP
, 3ª TURMA, DJE 25/05/2017). NO CASO CONCRETO, TEM-SE A INFORMAÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI INTEGRALMENTE PAGA PELO FIADOR, ORA AUTOR/RECORRIDO, EM 18/04/2023 (ID. 4749149 E 4749150), OCASIÃO EM QUE QUE SE INICIOU O LAPSO PRESCRICIONAL PARA QUE O MESMO DEMANDASSE A LOCATÁRIA INADIMPLENTE, ORA REQUERIDA/RECORRENTE. LOGO, CONSIDERANDO QUE O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA OCORRERA EM 22/12/2021, NÃO HÁ SE FALAR EM OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
IN CASU
.
(6.2).
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELO RECORRIDO DE QUE A RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDO QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(7). DO MÉRITO.
CUIDA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA (REGRESSIVA) JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETIVADO PELO AUTOR (FIADOR), DE DÍVIDA DE RESPONSABILIDADE DA ORA REQUERIDA (LOCATÁRIA). EMBORA O TEOR DAS RAZÕES RECURSAIS, A R. SENTENÇA OBJURGADA DEVE SER MANTIDA. NO CASO EM APREÇO, AO CONTRÁRIO DO QUANTO ADUZIDO PELA REQUERIDA, O REQUERENTE DEMONSTROU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, ATÉ PORQUE, A DEMANDADA NÃO NEGA O CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO, NEM MESMO A QUALIDADE DE FIADOR DO PACTO ADJACENTE, PELO ORA DEMANDANTE. NESSE ASPECTO, O AUTOR COMPROVOU, PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, QUE ERA FIADOR DA REQUERIDA E QUE ELE PAGOU A DÍVIDA POR ELA INADIMPLIDA. ESTA, DE SEU TURNO, EMBORA ALEGUE QUE NÃO DEIXOU QUALQUER DÍVIDA NO IMÓVEL LOCADO, NÃO LOGROU PROVAR QUE RESSARCIU AQUELE, A TANTO NÃO BASTANDO OS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A PEÇA DE CONTESTAÇÃO, PORQUANTO, REFEREM-SE, NA VERDADE, ÀS PARCELAS PAGAS À LOCATÁRIA ANTES DE INICIADA A COBRANÇA EM FACE DO FIADOR (AUTOR), PELA IMPONTUALIDADE DA RÉ. DESSARTE, O CERNE DA PRESENTE LIDE LIMITA-SE AO DIREITO DE REGRESSO DO FIADOR EM FACE DA DEVEDORA, APÓS O ADIMPLEMENTO DAS DÍVIDAS EM NOME DESTA. NO CASO
SUB EXAMINE
SE APLICA À HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 831 DO CC, QUE PREVÊ:
“O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub- rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota”.
TENDO O AUTOR HONRADO A GARANTIA PRESTADA, COMPROVANDO O
QUANTUM
QUE OFERTOU AO CREDOR, CABERIA À RÉ, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC, DEMONSTRAR TÊ-LO REEMBOLSADO, NA TOTALIDADE, O QUE NÃO FEZ. LOGO, INCONTROVERSO O DIREITO DO AUTOR DE BUSCAR O REGRESSO DE TAIS VALORES EM FACE DA DEVEDORA LOCATÁRIA, COMO BEM SE DECIDIU EM PRIMEIRO GRAU. CONFORME JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO DE REGRESSO. FIADOR. PAGAMENTO DE DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUITAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA CONFIRMADA. - Ao juiz, como destinatário da prova, cumpre aferir a necessidade ou não da realização das provas protestadas pelas partes, exercitando o poder discricionário que lhe confere a ordem jurídica, sendo certo que tal discricionariedade não configura cerceamento de defesa. Disso resulta que o deferimento ou indeferimento da prova é questão colocada ao prudente arbítrio do magistrado que, fundamentadamente, inclusive, poderá determinar sua realização de ofício. - Mesmo que se considere o prazo invocado pelo apelante, não há falar em prescrição, considerando que a pretensão nasceu, como afirmado, em fevereiro de 2004 e a ação foi proposta em 31/05/2005. -
Uma vez comprovado o cumprimento do acordo homologado judicialmente, deve o devedor principal reembolsar o fiador por aquilo que este despendeu.
" (Apelação Cível n.º 1.0024.05.736517-3. Rel. Des.(a) Alberto Henrique. Data de Julgamento: 24/09/2015).”
(GRIFOS NOSSOS).
“EMENTA: AÇÃO DE REGRESSO CONTRA O DEVEDOR PRINCIPAL E OS CO-FIADORES - GARANTIDORES RESPONDEM PELA COTA PARTE E DEVEDOR PRINCIPAL PELA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - JUROS DE MORA - DÍVIDA LÍQUIDA - TERMO INICIAL - DATA DO PAGAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES.
Paga a dívida pelo fiador, fica ele sub-rogado nos direitos do credor, tendo a seu favor a possibilidade de ajuizar ação de regresso contra o devedor principal e também contra os cofiadores.
A empresa, devedora principal, deve responder pela integralidade da dívida em ação regressiva, já que foi ela a responsável pelo débito quitado.
No caso de cofiadores, se um deles efetua o pagamento integral da dívida terá contra os demais direito de regresso, podendo cobrar-lhes a sua quota parte.
Se não houver sido determinado o montante da quota de cada um dos cofiadores presume-se que as quotas de cada um sejam iguais. Deixando os Réus de apresentar provas de que os valores apontados pelo Autor não correspondem ao débito efetivamente quitado, mostra-se incabível o acolhimento de excesso de cobrança. O fiador na ação de regresso tem direito a juros desde o dia que efetuou o pagamento. Esses juros acrescidos se darão de acordo com a taxa estipulada para a obrigação principal, e no caso de não tiver sido convencionada a referida taxa, os juros cabíveis são os juros legais de mora e correção monetária. A execução de valores fundada em contrato no qual a parte figurou como fiador não tem o condão de, por si só, gerar ofensa aos direitos de personalidade de forma a caracterizar o dever de indenizar. Se o valor arbitrado pelo Juiz monocrático a título de sucumbência atende aos parâmetros insculpidos no artigo 85, § 2º, do CPC/15, não é cabível a sua alteração. Nos termos do art. 86, do CPC/15, há sucumbência recíproca quando Autor eRéu forem em parte vencidos e vencedores, devendo, nessa hipótese, haver a distribuição proporcional das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios. (Apelação Cível n.º 1.0390.15.000056-5. Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant. Data de Julgamento: 07/02/2018).”
(GRIFOS NOSSOS). ASSIM, TENDO EM VISTA QUE A RECORRENTE/REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROCESSUAL DE PROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO REQUERENTE, POIS RESTARAM DEMONSTRADOS O PAGAMENTO DO VALOR DOS ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DO DISTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA E A MORA DA INQUILINA, É DE SER MANTIDA A DECISÃO. NESTE SENTIDO, A R. SENTENÇA OBJURGADA DEU SOLUÇÃO ADEQUADA À LIDE, NÃO MERECENDO, PORTANTO, QUALQUER ALTERAÇÃO.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)